Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. SEDE DA EMPRESA. TENTATIVA DE OBSTAR A CONSTRIÇÃO. OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em observância ao interesse do credor (art. 797 do CPC) e à efetividade da execução, cabível nova tentativa de penhora na sede da empresa executada porquanto, no caso, demonstradas informações inverídicas ao oficial de justiça.
2. Agravo conhecido e provido.